Tribunal: TCU
Processo: 038.529/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.529/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joana da Gama Castro (XXX.991.892-XX); José Cleomar Viana de Souza (XXX.192.992-XX); José Roberto Gomes de Castro e Silva (XXX.044.812-XX); Josias Gomes Silva (XXX.614.832-XX); Maria Carmem Gonçalves dos Santos (XXX.692.472-XX); Maria José Felix de Morais (XXX.115.302-XX); Maria Lucia de Souza Miranda Hafez (XXX.081.062-XX); Maria Raimunda Leal da Costa (XXX.478.322-XX); Maria Rita de Araújo Pimentel (XXX.026.352-XX); Nivaldo Cunha da Silva (XXX.832.902-XX). 1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.